Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-20.2017.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-20.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO CAVALCANTE - CPF: 503.157.069-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATRASO PROCESSUAL DECORRENTE DA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por título executivo extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que promoveu todas as diligências necessárias e atendeu a todas as intimações para viabilizar a citação do executado, não podendo ser penalizado pela demora processual decorrente da estrutura do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida diante da alegada demora na citação do executado, considerando a conduta do exequente no trâmite processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do exequente pelo prazo equivalente ao da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

Antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, a contagem do prazo prescricional se iniciava após a suspensão da execução por um ano, conforme o art. 921, III e §1º, do CPC. No caso concreto, a norma aplicável é a redação anterior do dispositivo, conforme o princípio tempus
regit

actum
.

O exame dos autos demonstra que o exequente adotou medidas contínuas para localizar o devedor, incluindo solicitações de consulta a sistemas públicos, pagamentos de diligências de oficiais de justiça e requerimentos de citação por edital.

A paralisação do feito decorreu da morosidade na tramitação processual e na análise dos pedidos formulados pelo exequente, não podendo ser atribuída à sua desídia.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, que dispõe que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove diligências regulares para localizar o devedor e impulsionar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, e 921, §§1º e 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
REsp
nº 1064412/SC; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução por Título
Executivo Extrajudicial
extinta

com amparo
no art. 487, inciso II,
do CPC.

O
apelante
afirma

que
não houve inércia no trâmite processual, pois atendeu a todas as intimações e promoveu diligências necessárias para o prosseguimento da execução.

Sustenta que a demora na movimentação processual não foi causada
por ele
, mas sim pela morosidade do próprio Poder Judiciário, citando precedentes do
STJ
e de tribunais estaduais que afastam a prescrição em casos semelhantes.

Por fim, requer que a reforma da decisão e o prosseguimento da execução, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021,
a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do
art. 921 do CPC e pela ótica do
Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica,
será
definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art
.
265, §5º, do CPC, e no art
.
40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se hou
ve desídia do

autor
e prescrição intercorrente.

E
sta Ação
foi proposta em 18-07-2017, e em 10-08-
2017 foi expedida citação para o réu pagar a dívida, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% em três dias.

Em 15-10-
2018, o autor foi intimado a se manifestar sobre
o AR negativo, o que fez em 22-10-
2018, solicitando consulta ao endereço do réu via
Infojud
.

Em 14-01-
2020, o pedido foi indeferido, e o
apelante
intimado a pagar a diligência do ofic
ial de justiça, cumprindo em 29-01-
2020.

Nova tentativa de citação foi frustrada, c
onforme certidão negativa de 05-03-
2021. O autor não foi intimado
, mas em 02-09-
2021 apresentou espontaneamente novo endereço
do réu
.

Em 14-02-
2022, foi intimado a pagar as diligências
do oficial de justiça e, em 17-02-
2022, requereu carta precatória
a qual retornou negativa e, em 19-04-
2023, solicitou pesquisas de endereços via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Sem análise d
esse pedido, foi intimado em 16-05-
2023 sobre a prescrição inter
corrente, manifestando-se em 24-05-
2023.

Em 02-06-
2023, foi intimado a comprovar o recolhimento da taxa de consult
a aos sistemas, cumprindo em 28-06-
2023.

O juízo de origem deferiu a busca de endereços nos sistemas SIEL, INFOJUD E SERASAJUD em 11-12-2023.

Intimado em 14-12-
2023 para pagar a diligência do oficial de justiça no endereço enco
ntrado pelo SIEL, cumpriu em 02-01-
2024.

Em
31-01-
2024, o oficial certi
ficou a não localização do réu e em 01-02-
2024, o autor foi intimado sob
re a certidão negativa e, em 08-02-
2024, solicitou nova pesquisa de e
ndereço via INFOJUD e SERASAJUD
(ou similares).

Em 01-03-
2024, foi intimado a pagar a diligência do oficial de justiça no endereço ob
tido pelo
eCAC
, cumprindo em 19-03-
2024.

Nova tentativa de citação foi frustrada, c
onforme certidão negativa de 10-06-
2024. No dia seguinte, foi in
timado a se manifestar e, em 17-06-
2024, requereu citação por edital, alegando exaurimento dos meios de localização do réu.

Esse pedido não foi analisado e em 30-09-2024 o exequente foi intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em seguida

a Ação foi extinta
com resolução do mérito, na forma do art.
487, inciso II,
do CPC.

Como
visto,

desde que propôs a Ação o apelante busca efetivar a citação; por conseguinte, não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da lide promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa maneira, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO– NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DASÚMULA106DOSTJ– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”(Súmula 106 do STJ)”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, julgamento em: 25-11-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025